Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748233-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PESSOA FERREIRA BOAVENTURA AGRAVADO: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, Pedro Henrique Pessoa Ferreira Boaventura, contra a decisão que indeferiu a tutela cautelar para arrestar os bens dos sócios da empresa agravada CM Representações e Turismo Ltda, em razão da instauração do incidente da personalidade jurídica. Em resumo, sustenta haver contradição na decisão embargada com a fundamentação, pois embora se reconheça a possibilidade de adoção da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das relações de consumo, afirma-se que não há indicação de ocultação ou dilação patrimonial para justificar o arresto, contrariando as provas no processo. Requer o esclarecimento da contradição e o deferimento da pesquisa no SISBAJUD e RENAJUD. É o relatório. DECIDO. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). Não foi demonstrada contradição no caso em exame. A conclusão da decisão decorre logicamente das premissas lançadas. A eventual adoção pelo juízo da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não dispensa a observância do devido processo legal. A decisão embargada é bem clara ao afirmar que o incidente está em sua fase inicial e ainda não houve a desconsideração da personalidade jurídica de modo a integrar os sócios da executada à relação jurídica, mostrando-se inoportuna a constrição de patrimônio de quem sequer é parte no processo. Além disso, a infrutífera pesquisa de bens não é por si só sinalizador de ocultação ou dilapidação de patrimônio, não restando evidenciado o risco ao resultado útil do processo. O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo de contrarrazões do agravo de instrumento. Brasília/DF, 30 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator